Tribunal: TJMT
Processo: 0000351-12.2018.8.11.0017
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000351-12.2018.8.11.0017
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RODRIGO LELLIS BALARDIN - CPF: 181.179.278-29 (APELANTE), JOSE FERNANDO DE OLIVEIRA - CPF: 434.091.056-20 (ADVOGADO), COMPO EXPERT BRASIL FERTILIZANTES LTDA. - CNPJ: 03.752.662/0001-06 (APELADO), CLAUDIA DA SILVA PRUDENCIO - CPF: 734.333.140-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0000351-12.2018.8.11.0017

EMBARGANTE: RODRIGO LELLIS BALARDIN

EMBARGADO: COMPO EXPERT BRASIL FERTILIZANTES LTDA.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra julgamento de embargos de declaração em que se acolheu os aclaratórios, mas sem efeito modificativo ao desprovimento da apelação interposta por
COMPO EXPERT BRASIL FERTILIZANTES LTDA
de sentença proferida em Ação de Embargos à Execução n. 0000351-12.2018.8.11.0017 - Cód. 142365, da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, em que esta Câmara afastou a prescrição e julgou improcedentes os embargos à execução (id. 247431193).

Em suma, a parte embargante sustenta que,
“nada foi mencionado no v. acórdão embargado, quanto a efetiva entrega do produto realizada no Armazém da Bunge Alimentos S/A, localizado à Rodovia BR-080, Km 132, Distrito dos Baianos, em São Felix do Araguaia – MT, conforme está no título emitido, fato este incontroverso”.

Defende que “
Ao contrário do entendimento veiculado no acórdão embargado, tendo por base julgado proferido por Desembargador sobre o qual pesa investigação de venda de decisão judicial, é necessária a ciência do devedor na hipótese de endosso do título, por meio de notificação, conforme precedente do STJ”.

Expõe que
“o pagamento da CPR no modo e tempo devidos, ao credor primitivo, questão que não foi analisada no v. acórdão embargado, sem a necessária notificação, impõe a extinção da execução, nos termos do art. 924, I, do CPC”.

Pede o acolhimento dos embargos (id. 253340159).

Em resposta, pede-se a rejeição (id. 254675688).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra julgamento de embargos de declaração em que se acolheu os aclaratórios, mas sem efeito modificativo ao desprovimento da apelação interposta por
COMPO EXPERT BRASIL FERTILIZANTES LTDA
de sentença proferida em Ação de Embargos à Execução n. 0000351-12.2018.8.11.0017 - Cód. 142365, da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, em que esta Câmara afastou a prescrição e julgou improcedentes os embargos à execução (id. 247431193).

A despeito da alegação de que o acórdão foi omisso, é claro em seu entendimento de que,
“por ausência de previsão legal de necessidade de notificação pela Lei n. 8.929 /94, somado pelo fato de que o endosso foi registrado no cartório competente, o caso é de total improcedência dos embargos à execução. [...]
Assim, sendo
o depósito feito de forma irregular, por quem já tinha endossado o crédito ao embargado, é ineficaz a se extinguir a execução
.”.

Eis o voto na íntegra:

“Embargos de declaração contra acórdão de provimento de apelação interposta por
COMPO EXPERT BRASIL FERTILIZANTES LTDA
de sentença proferida em Ação de Embargos à Execução n. 0000351-12.2018.8.11.0017 - Cód. 142365, da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, em que esta Câmara afastou a prescrição e julgou improcedentes os embargos à execução (id. 237141194).

No acórdão embargado se afastou a prescrição, que havia sido reconhecida na sentença, mas, de fato, como alegado nos embargos de declaração, não se analisou a outra matéria suscitada nos embargos à execução, de que havia sido pago o que se busca na execução, de modo que, neste momento, passo à apreciação.

Destaco que a causa está madura para julgamento, sendo desnecessário o retorno dos autos para apreciação e realização de audiência, pois a questão é meramente documental.

Nos embargos à execução, além da prescrição, é dito que se entregou o produto no local da CPR em favor de Costa e Vieita Ltda.

Diz a embargante que não foi notificada do endosso feito pela

Costa e Vieira Ltda para a embargada, mas a obrigação de depósito foi adimplida, sendo caso de extinção da execução.

Pois bem.

De fato, a CPR foi emitida tendo como dever de depósito pelo embargante em favor da empresa Costa e Vieira Ltda (id. 85794248, p. 23 da execução).

Entretanto, a Costa e Vieira Ltda endossou para a embargante os direitos da CPR.

A embargante diz que não foi notificada deste endosso, entretanto, afere-se que o ato foi registrado perante o 1o Tabelionato e Registro de Imóvel, registro 11299, ficha 1, de São Feliz do Araguaia/MT, em que a obrigação assumida pelo embargante foi registrada (id. 85794248, p. 34):

Assim, por ausência de previsão legal de necessidade de notificação pela Lei n. 8.929 /94, somado pelo fato de que o endosso foi registrado no cartório competente, o caso é de total improcedência dos embargos à execução.

Neste sentido, este TJ:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – CEDULA DE PRODUTO RURAL – NATUREZA CAMBIAL – REGISTRO DO ENDOSSO NO CARTÓRIO COMPETENTE –
DESNECESSIDADE de NOTIFICAÇÃO DOS DEVEDORES
– PAGAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO CREDOR ORIGINÁRIO (ENDOSSANTE) INEFICAZ – OBRIGAÇÃO A SER CUMPRIDA JUNTO AO ENDOSSATÁRIO – RECUSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1. No âmbito do direito cambiário, é ônus do devedor atentar para quem deve pagar, ou seja, quem porta legitimamente o título no momento do pagamento, sob pena de ter de repetir o pagamento se não o fizer para o atual e legítimo credor. 2.
Realizado o endosso da CPR,
devidamente registrado em Cartório
, antes do vencimento da dívida, é ineficaz o pagamento realizado pelo devedor ao endossante
.” (TJ-MT - APL: 00014206720148110034 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 22/08/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 28/08/2017)

“APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CPR - VALIDADE - EFICÁCIA - EXIGIBILIDADE REQUISITOS VERIFICADOS - ENDOSSO ADMITIDO E VÁLIDO -
NOTIFICAÇÃO E REGISTRO DO ENDOSSO - DESNECESSIDADE
- PRESENÇA DAS FORMALIDADES LEGAIS DO TÍTULO EXIGIDOS NA LEI N. 8.929/94 - PAGAMENTO DA DÍVIDA A PESSOA NÃO PORTADORA DO TÍTULO ORIGINAL RECEBIDO MEDIANTE ENDOSSO LEGÍTIMO – INVALIDADE DO ADIMPLEMENTO - OBRIGAÇÃO A SER CUMPRIDA JUNTO AO ENDOSSATÁRIO – TÍTULO EXIGÍVEL ANTE A NÃO QUITAÇÃO - RECURSO PROVIDO - CPR VÁLIDA - SENTENÇA REFORMADA - INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. A Cedula de Produto Rural, título de crédito líquido e certo, conforme disposto no art. 10, da Lei n. 8.929/94, admite o endosso, e ao circular, desvincula-se do negócio que lhe deu causa.
Acerca da exigência de notificação, bem como do registro no Cartório acerca do endosso, em recente decisão esta e. Sexta Câmara Cível, decidiu pela desnecessidade, porquanto o endosso de título cambial ( CPR), dispensa a notificação dos devedor e o registro, em razão da falta de exigência pela lei de regência
. Por força do art. 4o da Lei no 8.929/94 e preenchidos os requisitos dos artigos 2o e 3o, a Cedula de Produto Rural (CRP) constitui título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível. O fato do emitente apresentar recibo de quitação à empresa diversa do detentor do título cambial transferido por meio de endosso, não é relevante para afastar o direito do endossatário do título, porquanto a quitação regular de débito estampado em título de crédito é a que ocorre com o resgate da cártula - tem o devedor, pois, o poder-dever de exigir daquele que se apresenta como credor cambial a entrega do título de crédito. Precedentes do STJ.” (TJ-MT - APL: 00088198320098110015 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 14/09/2016, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 19/09/2016).

Assim, sendo o depósito feito de forma irregular, por quem já tinha endossado o crédito ao embargado, é ineficaz a se extinguir a execução.

Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração, integro estes fundamentos ao voto proferido na apelação e mantenho a improcedência dos embargos à execução.

É como voto.
”

A decisão embargada foi proferida especificamente e dentro dos parâmetros analisadas.Não vejo elementos a se apontar vícios, mas quem sabe descontentamento com o entendimento.

Comum o inconformismo da parte, pois sua pretensão não foi concedida como almejava, porém, o julgamento atendeu todos os princípios norteadores do direito.

A parte embargante impugna os fundamentos da decisão embargada, apresentando argumentos, reafirmando teses, mas sem demonstrar vícios. Em verdade, traz pleitos que serviriam a embasar eventual recurso que admite reanálise de fatos, mas não necessariamente ao fim a que se destina os embargos de declaração, que não servem a alterar entendimento.

Os embargos têm o fim de aferir vícios, e não de, de acordo com as teses apresentadas pelas partes, mudar o entendimento, de provimento para desprovimento, e vise e versa, a não ser quando a conclusão é calcada em omissão, contradição e obscuridade, o que não é o caso dos autos.

O voto está bem delimitado, com exposições complexas e suficientes a embasar as teses exteriorizadas, sem necessidade de se reanalisar a questão e entregar nova conclusão. O fato de o contido na decisão ser desfavorável ao seu entendimento não traduz em erro a ser corrigido pelos embargos de declaração.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2o, 3o e 4o do CPC:

“[...] § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024